Tribunal: TJPA
Processo: 0002106-28.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002106-28.2015.8.14.0006

APELANTE: EVERTON ANDRADE AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PREJUDICADO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – Evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime do art. 306 do CTB, é forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, conforme pleiteado pela defesa, restando prejudicado o pleito alternativo de absolvição em relação ao mesmo delito.

02 – Os elementos de convicção reunidos nos autos deixam claro que não havia injusta agressão atual ou iminente que justificasse o disparo de arma de fogo efetuado pelo recorrente, em via pública, afastando a excludente de legítima defesa reclamada pela defesa.

03 – Recurso conhecido e, parcialmente, provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito do art. 306 do CTB, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tudo conforme fundamentação do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Everton Andrade Amaral, inconformado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito do art. 306 do CTB: à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa;

- Pelo delito do art. 15 da Lei 10.826/03: à pena de 03 (três) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Considerado o concurso material de crimes, as penas foram somadas, na forma do art. 69 do CP, foi fixado o regime inicial aberto para seu cumprimento e foram, ainda, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Consta da denúncia (id. 8131357, págs. 2/6)
ipsis litteris
:

Narram os presentes autos que, no dia 27/02/2015, por volta das 05: 40hs, o ora denunciado foi preso em flagrante, em via pública, precisamente no Conjunto Cidade Nova VII, WE 45, na Av. Providência sentido arterial 18, pela conduta de disparo de arma de fogo.

Consta das peças informativas, que o policial militar ANDERSON LUIZ, se encontrava em uma parada de ônibus na WE- 42, quando observou a passagem de um veículo marca GOL 1.0, cinco portas, de cor PRETA, ANO/MODELO: 2007/2008, PLACA IVB 3227, CHASSI 9BWCA05W78T062714, e que na sua percepção denotava estar sendo conduzido por um aprendiz, o que chamou sua atenção.

De repente, ouviu um disparo de arma de fogo e olhou na direção de onde lhe parecia ter vindo o barulho quando notou o mesmo veículo já mencionado, estacionado a mais ou menos três quarteirões de onde ele se encontrava. Ato contínuo, decidiu fazer abordagem pois suspeitava de assalto ou mesmo de um homicídio, ocasião em que verificou a presença de dois indivíduos dentro do veículo, dentre eles o ora denunciado que identificou-se como policial civil.

Feita a revista no veículo, foi encontrada uma arma de fogo, tipo pistola, calibre ponto 40, modelo 24/7, marca TAURUS, patrimônio da polícia civil/PA, n° I18.357, com um carregador e treze cartuchos, bem como, uma carteira funcional no bolso do ora denunciado, contendo a qualificação profissional de escrivão.

Consta das peças informativas que o denunciado e a pessoa que o acompanhava apresentavam visíveis sintomas de embriaguez, sem no entanto, estar detalhado que sintomas eram esses.

Cumpre ressaltar ainda que o ora denunciado se recusou a submeter-se ao exame de pesquisa de drogas; alcoolemia e Determinação de Resíduos de Tiros, conforme Termo de fls. 33 dos presentes dos autos flagranciais.

A inicial foi recebida em 24/06/2015 (id. 8131359, Pág. 3).

Após regular instrução, foi julgada procedente a acusação, condenando o recorrente na forma antes deduzida (sentença nos ids.8131986 – Págs. 1/3, 8131987 – Págs. 1/4 e 8131988 – Págs. 1/4, datada de 31/03/2020).

Inconformada, sua defesa interpôs o presente recurso (id. 8131989, pág. 3) pedindo para apresentar suas razões em segunda instância.

Os autos foram remetidos a este Tribunal e, inicialmente, distribuídos à relatoria da Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (id. 8131989, pás. 6) que, por motivo de foro íntimo, declarou-se suspeita para neles atuar (id. 8131990, pág. 1).

Os autos me vieram redistribuídos (id. 8131990, pág. 3), quando determinei as diligências necessárias para seu julgamento (id. 8131990, pág. 6).

Em suas razões, a defesa pede (id. 8131991 – págs. 1/5 e id. 8131992 – págs. 1/7):

1 – Que seja declarada a prescrição em relação ao delito do art. 306 do CTB;

2 – Caso não seja esse o entendimento da Corte, a absolvição do recorrente do delito do art. 306 do CTB, por insuficiência de provas;

3 – A absolvição do recorrente do delito do art. 15 da Lei n.º 10.826/03, pelo reconhecimento da legítima defesa.

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja reconhecida a prescrição reclamada (id. 8132001, págs. 1/5).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja declarada a prescrição reclamada (id. 8132003 - Págs. 2/5 e id. 8132005 – págs. 1/3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA PRESCRIÇÃO

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato que assiste razão à defesa no que se refere ao transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado para o delito do art. 306 do CTB.

Conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 27/02/2015;

·

a denúncia foi recebida em 24/06/2015;

·

a sentença foi prolatada em 31/03/2020 e publicada em 27/07/2020;

·

a pena imposta pelo juízo
a quo
ao apelante foi de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e multa;

·

a decisão transitou em julgado para a acusação.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, todos do Código Penal), entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal).

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a tal respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. 1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

Dessa forma, deve ser dado provimento ao recuso da defesa, para declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito do art. 306 do CTB.

03 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa apresentou pleito alternativo ao anterior, de absolvição por insuficiência de provas, em relação ao delito do art. 306 do CTB.

Uma vez observada a prescrição, o pleito resta prejudicado.

04 – DA LEGÍTIMA DEFESA

Por fim, a defesa pede o reconhecimento da legítima defesa em relação ao delito do art. 15 da Lei 10.826/03.

Não lhe assiste razão.

A sentença guerreada se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos de prova, trazendo análise cuidadosa dos fatos e de todo o acervo probatório, dispensando, inclusive, maiores divagações.

Conforme relatado, o apelante foi processado e condenado por ter dirigido aparentemente alcoolizado e, ainda, por ter efetuado um disparo de arma de fogo em via pública.

Vejamos os depoimentos tomados nos autos, conforme transcritos na sentença e mídias dos autos.

Na audiência de 07/06/2016 (fl. 62), conforme mídia acostada à fl. 63, ocorreu a oitiva da testemunha policial militar Maria de Fátima Cardoso dos Santos que disse que estava de serviço quando a situação estava feita; que foram acionados pela população porque tinha saído um disparo de dentro de um veículo; que o SD já tinha feito as abordagem ao veículo; que havia uma arma de fogo dentro do veículo; que o sujeito era escrivão da polícia civil e estava acompanhado de mais uma pessoa; que o acusado estava com visíveis sintomas de embriaguez; que o acusado se recusou a fazer os exames; que havia cheiro de pólvora; que as pessoas que estavam no ponto do ônibus e o policial militar confirmaram que teria ocorrido um disparo; que o acusado não estava de serviço; que o policial que identificou os fatos não estava de serviço, tendo chamado a viatura para dar apoio; que levaram o acusado para a delegacia e depois para fazer o exame de dosagem alcóolica; que o policial Anderson abordou o acusado porque ouviu um disparo de arma efetuado de dentro do carro; e que a arma que estava no veículo do acusado tinha o brasão da polícia.

Na audiência de 01/02/2017 (fl. 69), conforme mídia acostada à fl. 70, ocorreu a oitiva da testemunha policial Anderson Luiz Siqueira Marques que disse
que abordou o acusado; que o acusado estava com sintomas de embriaguez (voz trêmula e embargada, hálito alcoólico); que o acusado estava no banco do motorista; que ouviu um estampido; que estava distante do carro do acusado cerca de três quarteirões; que assim que ouviu o estampido se aproximou do veículo
; que o veículo estava parado; que abordou o veículo sozinho; que solicitou apoio e chegaram CB Fátima e SGT Botelho; que conduziu o carro do acusado até a delegacia; que fizeram revista no carro na DECRIF; que não se recorda porque o acusado atirou; que a arma não estava quente e não havia cheiro de pólvora no veículo; que se recorda que o carro estava parado e ligado, e não estava estacionado; e que o veículo apresentava características de estar estancado.

No segundo momento ocorreu a oitiva da testemunha arrolada pela Defesa Janilson Barbosa Nunes que disse estava em companhia do acusado no carro; que ouviu o estampido e depois algumas pessoas se aproximando; que o depoente estava embriagado; que o acusado lhe disse que tinha efetuado disparo de arma de fogo para cima; que sabe que o acusado é policial; que estavam vindo de um bar; que o acusado não tinha ingerido bebida alcóolica, somente energético.

Em seguida ocorreu o interrogatório do acusado EVERTON ANDRADE AMARAL
que disse que a acusação é verdadeira sobre o disparo; que disparou porque seu amigo pediu para parar o carro para urinar e enquanto isso viu alguns elementos suspeitos vindo em sua direção; que abriu a janela e efetuou um disparo, sendo que o local estava deserto porque era cerca de 4h da manhã
; que seu amigo voltou e perguntou o que tinha ocorrido; que viu um rapaz com a farda da PM se aproximando; que tinha tomado somente energético e estava com muito sono; e que ficou aguardando a chegada do policial para explicar a situação.

Como se vê, é fato incontroverso que o recorrente efetuou um disparo de arma de fogo.

A questão a ser dirimida é se foi em legítima defesa, como alega, ou não, sendo certo que os elementos de convicção reunidos nos autos deixam claro que não havia injusta agressão atual ou iminente que justificasse o ato, afastando a excludente reclamada.

Essa, inclusive, foi a conclusão do magistrado sentenciante que, ao afastar o argumento, assim registrou:

A alegação de legítima defesa não pode prosperar, pois o que se tem nesse sentido é tão somente a legação do acusado de que teria efetuado o disparo para dispersar pessoas que se aproximavam de seu carro em atitude suspeita. Nada ficou provado nesse sentido, e, por mais que seja verídica tal alegação, não ficou configurada a injusta agressão ou sua iminência, elementar desta excludente de ilicitude.

Não há qualquer elemento nos autos que faça ver que, nas circunstâncias em que o crime foi praticado, não seria exigível uma conduta diversa do agente.

Tenho, pois, que a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável a absolvição pleiteada.

Tudo está, portanto, de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito do art. 306, do CTB, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, tudo conforme fundamentação.

Belém, 06/08/2023